Tribunal: STF
Processo: Pet 9723
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada em 7.6.2021, por Itaú Unibanco S/A e pelo Banco Itaú BBA S/A contra a União. Busca-se seja dado efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem em 20.5.2021 (doc. 5).
O caso
    2. Em 20.1.2000, o Itaú Unibanco S/A e o Banco Bemge S/A ajuizaram ação ordinária contra a União com o objetivo de serem “desobrigados ao recolhimento da CLS, em virtude de lucros auferidos no exterior até o ano-base de 1999, independentemente de quando forem disponibilizados, afastando-se as exigências inconstitucionais e ilegais do Ato Declaratório SRF n. 75/99" (fl. 72, doc. 7).
    Em 30.5.2005, o juízo da 21ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo julgou “procedente a ação, para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária referente à obrigatoriedade do recolhimento da contribuição social sobre o lucro, em virtude de lucros auferidos no exterior até o ano-base de 1999, independentemente de quando forem disponibilizados, afastando as exigências inconstitucionais e ilegais do Ato Declaratório SRF n. 75/99” (fl. 289, doc. 7). 
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente colhidos para condenar “a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fix[ados] em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado” (fl. 312, doc. 7).
    Contra essa decisão a União interpôs apelação, provida pela Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “TRIBUTÁRIO. CSL. ATO DECLARATÓRIO N 75/99. PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE. OBSERVÂNCIA. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA ORIUNDA DE EMPRESAS CONTROLADAS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PARA EFEITO DE TRIBUTAÇÃO. 1. A Jurisprudência do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL orienta no sentido de que as alterações legislativas ocorridas durante o ano-base têm aplicação na apuração do lucro, que se dá com o encerramento do ano-fiscal, em 31 de dezembro, não ocorrendo ofensa ao princípio da irretroatividade ou da anterioridade tributária. 2. A Corte decidiu, em caso similar, que "o fato gerador do imposto de renda é aquele apurado no balanço que se encerra em 31 de dezembro de cada ano" e, daí, "o Decreto-lei 2.462 foi publicado em 31 de agosto de 1.988" e, nesse caso, "foi respeitado o princípio da anterioridade da lei tributária" (RE. 199.352/PR, ReL. p/ Acórdão Min. NELSON JOBIM). 3. No caso concreto, publicada a MP. 1.858/99 em 30 de julho, o Ato Declaratório n. 75, de 17 de agosto de 1.999 estabeleceu que "a incidência da CSLL, segundo as normas de tributação em bases universais, dar-se-á em relação aos lucros, rendimentos e ganhos de capital, auferidos no exterior, disponibilizados, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.532, de 1.997, a partir de 1º de outubro de 1999, e serão computados na base de cálculo dessa contribuição em 31 de dezembro do ano-calendário da disponibilização, observadas as demais normas estabelecidas para o imposto de renda". 4. O Ato Declaratório não inova o ordenamento jurídico. Reconhece a anterioridade nonagesimal. Prevê que a exigência tributária se dará no exercício seguinte, considerado, por óbvio, o apurado em 31 de dezembro do ano-calendário em questão, do ano de 1.999. 5. Acerca da possibilidade de se tributar a mera disponibilidade econômica oriunda das empresas controladas, o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já decidiu que "não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira da renda ou dos proventos de qualquer natureza", pois "enquanto esta última se refere à imediata "utilidade" da renda, a segunda está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros" e, de tal sorte, "não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível (disponibilidade financeira) para que se considere ocorrido o fato gerador do imposto de renda, limitando-se a lei a exigir a verificação do acréscimo patrimonial (disponibilidade econômica)" e, portanto, "o incremento patrimonial verificado no balanço de uma empresa coligada ou controlada no exterior representa a majoração, proporcionalmente à participação acionária, do patrimônio da empresa coligada ou controlada no Brasil" e, "sob esse prisma, parece razoável que o patrimônio da empresa brasileira já se considere acrescido desde a divulgação do balanço patrimonial da empresa estrangeira" posto que neste caso "há disponibilidade econômica" (REsp. 983.134, Rel. Min., CASTRO MEIRA). 6. Remessa oficial e apelação da União Federal providas” (fls. 9-10, doc. 6).
     Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (fls. 95-99, doc. 6).
    Contra esse acórdão Itaú Unibanco S/A e Banco Itaú BBA S/A interpuseram recurso especial.
    Em 8.10.2018, a Ministra Regina Helena Costa deu provimento ao recurso especial “para determinar o retorno dos autos ao tribunal a quo, a fim de que seja suprida a omissão indicada” (fl. 269, doc. 6).
    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (fls. 41-46, doc. 7).
    Encaminhados os autos à origem, a Turma do Tribunal Regional proferiu novo acórdão:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. MP 1858-7. ATO DECLARATÓRIO Nº 75/99. FATO GERADOR COMPLEXIVO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL É A DO MOMENTO EM QUE SE COMPLETA A SUA FORMAÇÃO. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO. 31.12.1999. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. RECURSO ACOLHIDO PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADAS PELO STJ, SEM EFEITOS INFRINGENTES. - Busca-se tutela jurisdicional para reconhecer a inexistência de relação jurídica que obrigue a empresa ao recolhimento da Contribuição Sobre o Lucro (CSL) sobre lucros auferidos no exterior até o ano-base de 1999, independentemente da data da respectiva disponibilização. Novo exame das razões recursais ofertadas nos embargos de declaração, consideradas as omissões apontadas pelo Superior Tribunal de Justiça. - Descabida a alegação referente à decisão recorrida ser ultra petita (artigos 128 e 460 do CPC/73), dado que o julgado não extrapolou os limites da lide, tão somente explicitou a respeito da consequência do indeferimento do pedido do contribuinte, portanto simplesmente legitimou a aplicabilidade do Ato Declaratório SRF nº 75/99 ao confirmar que esse diploma, ao reconhecer a anterioridade nonagesimal, não inovou o ordenamento jurídico. - Considerado que a CSLL constitui contribuição para o financiamento da seguridade social, sujeita-se ao disposto no § 6º do artigo 195 da Constituição da República, segundo o qual tais tributos só podem ser exigidos "após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b". Assim, verifica-se a sua vigência somente a partir de outubro/99, conforme o próprio Ato Declaratório n. 75/99 já reconhece, o que por si só já afasta qualquer argumento no sentido de que haja descompasso com os princípios da irretroatividade (artigo 150, inciso III, alínea “a”, da CF/88) e da anterioridade. - Diante de um fato gerador complexivo, a legislação aplicável deve ser a vigente no momento em que se complete a sua formação (aspecto ou critério temporal da hipótese de incidência), o que, no caso dos autos, se deu no dia 31 de dezembro de 1999. Destarte, se nessa data (I) existia uma lei VIGENTE (o que afasta o argumento relativo a eventual violação dos princípios da legalidade – artigo 150, inciso I, da CF/88 e artigo 97 do CTN - e da anterioridade nonagesimal) cujos termos determinavam a incidência de CSLL sobre os lucros auferidos no exterior, bem como (II) já disponibilizados esses numerários aos contribuintes, descabido o argumento dos autores em sentido diverso, independentemente de os lucros terem sido auferidos anteriormente à vigência da norma, pois a consubstanciação do fato gerador e o consequente nascimento da obrigação tributária somente emergem após a formação completa da situação constitutiva, motivo pelo qual a lei ordinária estabelece o elemento temporal, ou seja, o momento de encerramento do período-base de formação e apuração do fato gerador, em cujo último instante se dá a ocorrência do fato gerador, portanto apenas após a disponibilização desses valores é que restaria nascido, na realidade fenomênica, o fato gerador do tributo. Dessa forma, os lucros auferidos no exterior e disponibilizados aos contribuintes em 31 de dezembro de 1999 devem ser submetidos à incidência da contribuição social sobre o lucro líquido, observada a anterioridade nonagesimal, por conseguinte, a partir de outubro de 1999. - A matéria relativa ao artigo 2º da Lei n. 7.689/89 e aos artigos 28 e 30 da Lei n. 9.430/96, mencionados pelos autores no presente recurso, não altera o entendimento demonstrado, haja vista tratarem meramente da base de cálculo e da forma de pagamento da CSLL, o que não influencia na análise ora especificada em razão de a questão tratada nos autos abranger especialmente o enquadramento ou não da situação no fato gerador (e não na base imponível) da contribuição em debate. - Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada e embargos de declaração do contribuinte acolhidos tão somente para sanar as omissões apontadas, sem efeitos modificativos” (fls. 5-6, doc. 5).
    3. No recurso extraordinário, Itaú Unibanco S/A e Banco Itaú BBA S/A alegam ter o Tribunal de origem contrariado “a irretroatividade tributária (art. 150, III, “a”, da CF), a legalidade estrita (arts. 5º, II, 37, 150, I, da CF) e a anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6º, da CF)” (fl. 10, doc. 4).
    Sustentam que “auferiram lucros, rendimentos e ganhos de capital no exterior nos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999, antes do início de vigência e eficácia do art. 19 da MP 1.858-6/99. No entanto, o E. TRF3 considerou válida a exigência da CSLL porque a sua disponibilização em território nacional ocorreu mais de noventa dias depois da publicação da MP 1.858-6/99” (fl. 12, doc. 4).
    Requerem seja “este recurso extraordinário (...) recebido com efeito suspensivo, admitido, conhecido e provido, nos termos do art. 102, III, “a”, da CF, com a reforma dos acórdãos recorridos, afastando-se a tributação dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior no período de 01/01/96 a 31/12/99, independentemente da data da sua disponibilização” (fl. 23, doc. 4).
    Em 20.5.2021, Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão admitiu o recurso extraordinário (doc. 5).
    Com a presente petição, pretende-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem.
    4. Os requerentes alegam ser “incontroverso nos autos que a exigência da CSLL sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior foi instituída, de modo inaugural, pelo art. 19, “caput”, da MP 1.858-6/99, publicada no DOU de 30/06/1999, cujo início de vigência e eficácia se deu em 01/10/1993, por força da anterioridade nonagesimal” (fl. 2, doc. 1).
    Afirmam que “a probabilidade de provimento do recurso extraordinário é elevada, pois ele se baseia nas razões de decidir adotadas na ADI 2.588, no RE 541.090 e o RE 611.586 (repercussão geral), que afastou a aplicação retroativa prevista no parágrafo único do art. 74 da MP 2.158-35/01 (dispositivo não questionado nos autos) sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior antes do início dos efeitos da própria MP 2.158-35/01 e que seriam considerados disponibilizados no país em momento posterior por previsão legal (31/12/2002)” (fl. 4, doc. 1). 
    Sustentam que “se baseiam no entendimento pacificado des[t]e E. STF na linha de que o início da vigência e da eficácia da lei que institui ou majora tributos deve ser anterior à ocorrência de todos os elementos individuais formadores dos tributos dotados de fatos geradores complexivos, como se observa do RE 138.284, RE 587.008, e RE 159.180, no qual es[t]e E. STF cancelou a Súmula/STF 584, cujo racional foi invocado pelos vv. acórdãos recorridos” (fl. 4, doc. 1). 
    Pontuam que, “no caso, os lucros, rendimentos e ganhos de capital foram auferidos nos anos-base de 1996, 1997, 1998 e 1999. Há, inequivocamente, manifestações de riqueza ou fatos geradores anteriores ao início dos efeitos do art. 19 da MP 1.858-6/99, configurados sob regime jurídico anterior que não previa a sua sujeição à CSLL” (fl. 5, doc. 1).
    Salientam que, “em respeito à supremacia da Constituição Federal, a irretroatividade, a legalidade e a anterioridade nonagesimal exigem que o auferimento e a disponibilização dos lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior ocorram, ambos, mais de noventa dias depois da publicação da MP 1.858-6/99, que instituiu essa hipótese de incidência da CSLL, tributo com fato gerador complexivo” (fl. 9, doc. 1).
    Asseveram que, “depois de ajuizado o feito principal, o Fisco formalizou exigências de CSLL ligadas aos autos nos Processos Administrativos 16561.000092/2006-14 e 16327.001047/2002- 18 (docs. id 154757772 e 154757775 do doc. 4, vide também docs. 5 e 6). Hoje, as exigências e seus consectários superam os R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais, docs. id 154757772, 154757775), sem prejuízo de outros acréscimos” (fl. 13, doc. 1)
    Requerem “o conhecimento e o deferimento deste pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto na Apelação Cível e Reexame Necessário nº 0001924- 60.2000.4.03.6100 (2000.61.00.001924-1), com o restabelecimento da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto dos Processos Administrativos 16561.000092/2006-14 e 16327.001047/2002-18, independentemente de garantias (art. 151, V, do CTN), até o julgamento final do apelo extraordinário, assegurando-se, ainda, o levantamento das apólices de seguro que os Requerentes foram obrigados a apresentar ao Fisco, em maio de 2021, após a queda da suspensão da exigibilidade e o seu restabelecimento” (fl. 15, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Pretende-se nesta petição obter-se efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem.
    6. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).
    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora”. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).
    7. Para verificação do requisito da plausibilidade do argumento apresentado e que conduziria ao deferimento da suspensão requerida, é de se anotar que, na espécie, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal, que decidiu sobre a exigência do tributo com base na “jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal [que] orienta no sentido de que as alterações legislativas ocorridas durante o ano-base têm aplicação na apuração do lucro, que se dá com o encerramento do ano-fiscal, em 31 de dezembro, não ocorrendo ofensa ao princípio da irretroatividade ou da anterioridade tributária” (fl. 9, doc. 6).
    8. O Tribunal de origem assentou que a legislação a ser aplicada na espécie em exame seria aquela vigente no momento da ocorrência do fato gerador do tributo:
    “Descabida a alegação referente à decisão recorrida ser ultra petita (artigos 128 e 460 do CPC/73), dado que o julgado não extrapolou os limites da lide, tão somente explicitou a respeito da consequência do indeferimento do pedido do contribuinte, portanto simplesmente legitimou a aplicabilidade do Ato Declaratório SRF nº 75/99 ao confirmar que esse diploma, ao reconhecer a anterioridade nonagesimal, não inovou o ordenamento jurídico. - Considerado que a CSLL constitui contribuição para o financiamento da seguridade social, sujeita-se ao disposto no § 6º do artigo 195 da Constituição da República, segundo o qual tais tributos só podem ser exigidos "após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b". Assim, verifica-se a sua vigência somente a partir de outubro/99, conforme o próprio Ato Declaratório n. 75/99 já reconhece, o que por si só já afasta qualquer argumento no sentido de que haja descompasso com os princípios da irretroatividade (artigo 150, inciso III, alínea “a”, da CF/88) e da anterioridade. - Diante de um fato gerador complexivo, a legislação aplicável deve ser a vigente no momento em que se complete a sua formação (aspecto ou critério temporal da hipótese de incidência), o que, no caso dos autos, se deu no dia 31 de dezembro de 1999. Destarte, se nessa data (I) existia uma lei VIGENTE (o que afasta o argumento relativo a eventual violação dos princípios da legalidade – artigo 150, inciso I, da CF/88 e artigo 97 do CTN - e da anterioridade nonagesimal) cujos termos determinavam a incidência de CSLL sobre os lucros auferidos no exterior, bem como (II) já disponibilizados esses numerários aos contribuintes, descabido o argumento dos autores em sentido diverso, independentemente de os lucros terem sido auferidos anteriormente à vigência da norma, pois a consubstanciação do fato gerador e o consequente nascimento da obrigação tributária somente emergem após a formação completa da situação constitutiva, motivo pelo qual a lei ordinária estabelece o elemento temporal, ou seja, o momento de encerramento do período-base de formação e apuração do fato gerador, em cujo último instante se dá a ocorrência do fato gerador, portanto apenas após a disponibilização desses valores é que restaria nascido, na realidade fenomênica, o fato gerador do tributo. Dessa forma, os lucros auferidos no exterior e disponibilizados aos contribuintes em 31 de dezembro de 1999 devem ser submetidos à incidência da contribuição social sobre o lucro líquido, observada a anterioridade nonagesimal, por conseguinte, a partir de outubro de 1999. - A matéria relativa ao artigo 2º da Lei n. 7.689/89 e aos artigos 28 e 30 da Lei n. 9.430/96, mencionados pelos autores no presente recurso, não altera o entendimento demonstrado, haja vista tratarem meramente da base de cálculo e da forma de pagamento da CSLL, o que não influencia na análise ora especificada em razão de a questão tratada nos autos abranger especialmente o enquadramento ou não da situação no fato gerador (e não na base imponível) da contribuição em debate” (fls. 5-6, doc. 5).
    Ausente, na espécie em exame, a alegada situação excepcional para atribuir-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário, pois a apreciação do pleito recursal parece exigir a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 9.532/1997, 7.689/1989 e 9.430/1996, Medida Provisória n. 1.858-6/1999 e Ato Declaratório da SRF n. 75/1999). Assim, não se patenteia a alegada contrariedade à Constituição da República. Confira-se, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.239.422-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe de 15.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS LUCROS OU DIVIDENDOS PAGOS OU CREDITADOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO PERÍODO-BASE. ART. 7º DA LEI N 7.799/1989. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Da forma como abordada a matéria pelo Tribunal de origem, toda a discussão se esgota na interpretação da legislação infraconstitucional que estabelece o momento de ocorrência do fato gerador e a base de cálculo dos tributos. Eventual violação constitucional seria, portanto, indireta ou reflexa (Súmula 636 do STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 662.629-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 13.8.2012).
    9. Deve-se atentar a que a negativa de seguimento à presente petição não prejudica a remessa a este Supremo Tribunal do recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem nem vincula o exame das razões postas no extraordinário.
    Na espécie, a verificação do item para apreciação do pleito aqui apresentado restringe-se ao fator excepcionalidade, que, se comprovado, justificaria a superação dos precedentes deste Supremo Tribunal para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o que não se tem na espécie em exame.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.
    11. Distribuído o processo por prevenção, determino à Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal a juntada de cópia desta decisão aos autos do recurso extraordinário (art. 77-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Na sequência, vista do recurso extraordinário ao Procurador-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora